Tribunal: TJMT
Processo: 1013462-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, PELA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE E POR CONTA DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM DECORRÊNCIA DE SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. Afiguram-se fundamentadas a decisão que aponta a evidência da necessidade da decretação da custódia preventiva do paciente e daquela que a manteve por ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; bem como pela conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, em decorrência de sua fuga do distrito da culpa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No que diz respeito à contemporaneidade da prisão do paciente, como se sabe, esta “[...]não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo[...]” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022, DJe de 12.12.2022).
3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado, em tese, praticado pelo paciente e a sua fuga do distrito da culpa desde a fase inquisitiva revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.
5. Improcedência dos pedidos e ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013462-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), WEVERTON SILVA DOS SANTOS - CPF: 036.117.941-39 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DA SILVA ARRAIS (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO

–
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA
QUELA
QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E
PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, PELA
SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

–
2.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA –
PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE
E POR CONTA
DA
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL

EM DECORRÊNCIA DE SUA
FUGA DO
DISTRITO DA
CULPA
–

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE –
IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5.
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1
.
Afigura
m
-se fundamentada
s
a decisão que
aponta a evidê
ncia

da necessidade da decretação
da
custódia preventiva do paciente
e daquela que a manteve

por
ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele
; bem como

pela conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal,
em decorrência de sua
fuga do
distrito da culpa
,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
N
o que di
z respeito
à

contemporaneidade da prisão
do paciente
,
como se sabe,
esta
“[...]não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo[...]”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022,
DJe
de 12.12.2022).

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado
, em tese, praticado
pelo paciente
e a sua
fuga

do distrito da culpa
desde a fase inquisitiva
revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
s
os requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal
.

5.
Improcedência dos pedidos e ordem de
habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ruy Barbosa Marinho Ferreira, em benefício de
Weverton Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia
10 de fevereiro de 2016
[e mantido em: 29.04.2016, 13.10.2016
, 27.07.201
8 e 1o.06.2023]
, cujo
mandando foi cumprido
no dia 19 do maio de 2023
(ID 58801233, p. 146/147; 58801235, p. 26; 58801235, p. 40; 58801235
, p. 95; e 119387106

dos autos da
A
ção
P
enal n.
0001094-70.2014.8.11.0111
)
,
pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) praticado no ano de 2014,
pelo qual foi denunciado
na a
ção
p
enal
acima citada,
em trâmite no juízo mencionado.

O
impetrante
relata
que peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente, cujo pedido foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora por intermédio de decisão carente de fundamentação idônea, ofendendo o art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Sustenta que “
o crime ocorreu em 2014, portanto a mais de 10 anos, sendo certo que o paciente não cometeu outros crimes, contratou advogado que ingressou com resposta à acusação, participou de audiência de instrução, confessou extrajudicialmente o crime e tendo ele esposa e 02 filhos não s
eapresentou

(sic)
pessoalmente junto à autoridade judiciaria eis que tinha a obrigação de dar-lhes o devido sustento, tanto é que o promotor que antecedeu a ilustre representante do ministério público foi favorável à sua liberdade consoante acima descrito
”.

Assevera que o paciente “
não resistiu à prisão, tem ocupação lícita, residência fixa, possui bons antecedentes, e não consta
dos
autos ser periculoso
”, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, o que autoriza a concessão de medidas alternativas à prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem aplicação de medidas alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
171874674
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
172513656
, no qual
destaca que permanecem
inalteradas
as razões que fundamentaram a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
173034198
,
opin
a
pela denegação da ordem, destacando que “
a fuga ou a escusa aos chamados da Justiça, justifica à saciedade o decreto da sua custódia preventiva, tanto para o asseguramento da aplicação da lei penal quanto da regular instrução criminal.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à manutenção do
seu
encarceramento
cautelar
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou

que
persistiam os motivos que deram ensejo ao decreto prisional

do favorecido
,
utiliz
ando

os mesmos fundamentos sustentados no
decisum
que decretou a
sua
prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública
em razão da
gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele
;

bem como

pela conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal,
em decorrência
da sua
fuga do
distrito da culpa.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando
prolatou a decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
:

[...] Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado WEVERTON SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos.

A Defesa aduziu, em síntese: i) possuir bons predicados, a exemplo de residência e
emprego
fixos no distrito da culpa e,
ii
) ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Instado, o MPE opinou pelo indeferimento do pedido (id.119353537).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

Sem delongas, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado e utilizo os mesmos fundamentos sustentados no decisum que decretou sua custódia.

Segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial.

A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus
comissi
delicti” e o “periculum
libertatis
”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente.

É indispensável a demonstração de que o representado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, pelos documentos juntados nos autos, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Explico.

O acusado teve sua prisão temporária convertida em preventiva especialmente pelo fato de ter empreendido fuga após a prática do crime, de modo que, em que pese argumentar possuir residência e
emprego
fixos no distrito da culpa e ser pessoa idônea, tais fundamentos não são suficientes para afastar a manutenção da constrição preventiva, uma vez que no caso em debate existem outros elementos que recomendem o cárcere cautelar.

Sobreleva registrar, outrossim, que a conversão da prisão temporária em preventiva em desfavor da requerente se deu em
28 de dezembro de 2019
. Contudo o acusado manifestou a clara intenção de
furtarse
da aplicação da lei penal, prejudicando o regular prosseguimento do feito, sendo sua prisão efetivada, ante o cumprimento regular do mandado de prisão somente na data de
16 de maio de 2023
, frisa-se, quase 10 (dez) anos após a data do crime, no município de Guarantã do Norte/MT, em uma sorveteria, onde, ao perceber a presença policial apresentou nervosismo, tentando se esconder da equipe. Assim, neste momento, a equipe policial verificou a existência do mandado de prisão em aberto, oriundo do presente processo.

Noutro ponto, a Defesa não trouxe qualquer novidade ou fato novo capaz de alterar o decreto prisional. Fundamentou o pedido em bons predicados, primariedade, residência e trabalho fixos.

Nesse sentido, o STJ fundamenta que “
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
” (HC 640940/GO – HABEAS CORPUS 2021/0018642-2. Min. LAURITA VAZ – T6. DJe 25/06/2021).

Além disso, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de WEVERTON SILVA DOS SANTOS. [...].”

Depreende-se
do

decisum
acima
reproduzido
, que a autoridade acoimada de coatora se reportou aos fundamentos utilizado
s
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que, embora não tenha sido trazida aos
presentes
autos pelo impetrante, foi prolatada nos seguintes termos:

V I S T O S.

Trata-se de pedido de revogação de prisão cautelar formulado por Weverton Silva dos Santos sob alegação de que os motivos indicados na ordem de prisão não mais se sustentam, uma vez que foi ela fundada na necessidade de garantir a instrução processual, que já se encerrou.

Assinala, ainda, que o réu é primário, tem residência e emprego fixo, e mesmo estando foragido, se compromete a apresentar-se a todos os atos processuais, desde que revogada a ordem de prisão existente.

Parecer do Parquet, concordando com a desnecessidade de manutenção da ordem de segregação cautelar, porque não seria mais útil à instrução penal, devendo se subsumir à cláusula
rebus sic stantibus
.

É o relatório.

D E C I D O

Compulsando os autos, não obstante o pedido do réu ter sido coadunado com a manifestação ministerial, a mim se apresenta necessário fazer um decote na questão sob apreciação, uma vez que, de fato, somente há ordem
de prisão temporária, por 30 dias, para garantia da investigação policial, o que, sem sombra de dúvidas, não mais persiste, na medida em que realmente já se findaram as investigações e até mesmo a instrução processual.

Entretanto, e esse é o ponto nodal a ser enfrentado na hipótese, à toda evidência, o réu se mostra furtivo ao cumprimento das obrigações processuais, tendo se mantido foragido durante todo o procedimento investigatório, o que foi certificado pelo aparato policial, ao relatar as fugas empreendidas à época das diligências policiais, assim como no transcorrer do feito, o que persiste até o presente momento, afinal, compareceu em juízo, representado por advogado, dizendo ter emprego e moradia fixa, mas se recusando a apresentar-se se não revogada a ordem de prisão cautelar.

Frise-se: não se está aqui a raciocinar com conjecturas irreais ou a partir de teses abstratas. É
fato real
, concreto: o réu esteve sempre a se evadir da responsabilidade penal, e tal comportamento é, por si só, ameaçador da efetividade da aplicação da lei penal, um dos pressupostos autorizadores do decreto prisional acautelatório, previsto no art. 312 do CPP.

Sobre o tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, que está foragido, demonstrando a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal. 2. In
casu
, o fato imputado data de 2012, sendo que o acusado permaneceu foragido durante a instrução criminal, não se descurando que tem conhecimento do processo em seu desfavor, tendo, inclusive, constituído defensor, contudo, não se logrou êxito em encontrá-lo até a presente data. (STJ, RHC 48995/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Publicação:
DJe
14/11/2014).

Desse modo, ainda que se deva, realmente, revogar a prisão temporária, decretada ao tempo das investigações policiais, se revela perfeitamente cabível e adequada a decretação da prisão preventiva do réu, exatamente porque se posta de forma a revelar nítido desinteresse em respeitar e obedecer aos comandos judiciais repressivos, o que simboliza evidente descompromisso com a supremacia da ordem pública e da aplicação efetiva da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão, informando as autoridades e os órgãos responsáveis pela captura de presos.

Cientifiquem-se o Delegado da Polícia Civil, o Ministério Público, bem como o defensor dativo.

Intime-se o acusado do teor desta decisão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de fevereiro de 2016.

(
ID 58801233, p. 146/147
,
da AP 0001094-70.2014.8.11.0111)
.

E, do
pronunciamento judicial por último transcrito,
se constata

que o magistrado converteu a prisão temporária do paciente em preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que
ele

“se mostra furtivo ao cumprimento das obrigações processuais, tendo se mantido foragido durante todo o procedimento investigatório, o que foi certificado pelo aparato policial, ao relatar as fugas empreendidas à época das diligências policiais, assim como no transcorrer do feito, o que persiste até o presente momento, afinal, compareceu em juízo, representado por advogado, dizendo ter emprego e moradia fixa, mas se recusando a apresentar-se se não revogada a ordem de prisão cautelar”
.

Além disso, a medida extrema foi mantida em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua fuga do distrito da culpa logo após a ocorrência do ilícito, eis que “
a conversão da prisão temporária em preventiva

em desfavor da (sic) requerente se deu em 28 de dezembro de 2019
[leia-se: 10 de fevereiro de 2016]
. Contudo o acusado manifestou a clara intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, prejudicando o regular prosseguimento do feito, sendo sua prisão efetivada, ante o cumprimento regular do mandado de prisão somente na data de 16 de maio de 2023, frisa-se,
quase 10 (dez) anos
após a data do crime, no município de Guarantã do Norte/MT, em uma sorveteria, onde, ao perceber a presença policial apresentou nervosismo, tentando se esconder da equipe. Assim, neste momento, a equipe policial verificou a existência do mandado de prisão em aberto, oriundo do presente processo”.
Negritamos

O juízo de primeiro grau salientou, ademais, que
“a Defesa não trouxe qualquer novidade ou fato novo capaz de alterar o decreto prisional
”; como
também
que
“consideradas as
circunstâncias do fato e a gravidade da conduta
, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal”
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que
a autoridade acoimada de coatora considerou como elemento concreto capaz de autorizar a manutenção da custódia cautelar do paciente a necessidade de acautelar a ordem pública (em virtude da gravidade da conduta supostamente perpetrada
por ele
) e a aplicação da lei penal (em decorrência da sua
fuga d
o distrito da culpa), reportando-se ao
s motivos constantes no

decisum
que decretou
a
sua prisão preventiva.

Cumpre asseverar, aliás, que, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Orientativo n. 50, vazado nos seguintes termos: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”

Por sua vez,
o Superior Tribunal de Justiça
, acerca do tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3.
O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação
per relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação
(AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/5/2021).

4. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 712.885/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10.05.2022 e publicado no DJe de 13.05.2022)
Destacamos

Diante disso, m
algrado o impetrante sustente que, na espécie, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão do paciente está justificada não apenas em razão de ele se encontrar foragido, mas também diante da gravidade da conduta, em tese, perpetrada por ele.

É imperativo registrar, ademais, que, ao contrário do que foi relatado pelo impetrante, o presentante do Ministério Público, na peça vista no ID 119353537 dos autos da ação penal
em alusão
, manifestou-se, em 31 de maio deste ano, pelo
i
ndeferimento

do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sublinhando que
“a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se à cláusula rebus sic standibus”
;

sendo necessário esclarecer, nesse ponto, que a manifestação reproduzida na inicial é datada de 1o de fevereiro de 2016, conforme
foi
verificado
na
consulta realizada pela assessoria deste magistrado aos autos da ação penal originária.

De mais a mais, ainda que assim não fosse, somente há a necessidade de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para se decretar a prisão preventiva. Destarte, depois de decretada, como no presente caso, o juiz não é obrigado a revogá-la mesmo que o órgão ministerial se pronuncie nesse sentido.

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
; como também

pela conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal,
por sua

fuga do distrito

da culpa
desde a fase inquisitiva,
satisfazendo, por conseguinte, o comando emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Noutro
prisma
,

no
que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante o impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático
atual
que ampare a prisão
cautelar do paciente
,
vê-se
que
,
igualmente
,
não
lhe assiste razão.

Isso porque,
conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão
do paciente
e permanecem atuais, notadamente da gravidade concret
a
do crime
,
e
m tese
,
perpetrado pelo paciente e
pela conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, conforme
foi
mencionado
linhas volvidas
.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
,
a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal. Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...]( HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 775563 SC 2022/0316451-0, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
,
d
ata de
j
ulgamento: 06.12.
2022, T6 - SEXTA TURMA
,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
12.12.
2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas a óbito. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DA
NTAS,
d
ata de
j
ulgamento: 12.05.
2020, T5 - QUINTA TURMA
,
d
ata de
p
ublicação: DJe
de
18.05.
2020)
.
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Negritamos

Logo, a manutenção da prisão provisória do paciente é justificada pela gravidade concreta do ilícito, em tese, cometido por ele,
e
pela conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, pelas evasivas e fuga do
favorecido
,
restando demonstrado que, em liberdade,
ele
representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Além do mais, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e
é
imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes.

Por derradeiro, c
onquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é forçoso reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Weverton Silva dos Santos
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023